Tribunal: TJMT
Processo: 1050708-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2. No caso, a consumidora alega que é cliente dos serviços de telefonia da parte ré, tendo aderido plano com o combo de TV, internet e ligação limitada pelo valor de cerca de R$ 70,00 (setenta reais), através do contrato de número 719/003212186. Relata que passando por dificuldades financeiras entrou em contato com a requerida, onde lhe foi ofertado o plano no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), a qual aceitou e vinha pagando conforme combinado. Todavia, a ré emitiu uma cobrança no valor de R$ 111,00 (cento e onze reais) e outras posteriores no valor superior a R$ 115,00 (cento e quinze reais) e, sem ter condições de pagar o valor da fatura, a parte autora teve sua linha cortada. Aduz que, mesmos após diversas reclamações administrativas, a Reclamada não procedeu com a alteração do plano.
3. Em contrapartida, a requerida afirma que os valores estão sendo cobrados de acordo com o contratado, bem como não praticou nenhum ato ilícito. Alude que a autora possui contas em aberto e não apresentou nenhum documento que comprove suas alegações, devendo ser julgado improcedente o pedido.
4. Analisado os elementos apresentados no processo, infere-se que a parte autora que não logrou comprovar, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito. Ainda que invertido o ônus da prova, cabe a parte consumidora a comprovação mínima de suas alegações, se o consumidor entende que está sendo cobrado de forma equivocada, deve comprovar, pois a inversão do ônus da prova não lhe retira a obrigação mínima, tendo em vista que não pode atribuir a parte fornecedora a produção de prova diabólica/negativa.
4. Em pese a consumidora alegar que o novo plano seria no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), deixou de comprovar tal alegação, eis que deixou de juntar qualquer fatura detalhada, discriminando o valor do plano para corroborar com suas alegações na inicial. Além disso, deixou de apresentar protocolo no que tange a mudança de plano, bem como das reclamações administrativas.
5. Ausente à prova de ocorrência de eventual falha na prestação do serviço por parte da empresa de telefonia, a pretensão de reparação por eventuais prejuízos morais deve ser refutada.
6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050708-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUZIA KELLY FERREIRA MIRANDA SILVA - CPF: 048.029.051-22 (RECORRENTE), PALOMA REIS COUTINHO - CPF: 154.361.787-58 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023